Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado por contribuinte de ICMS/DIFAL, no qual questiona a cobrança da exação por aplicação da Lei Complementar no 190/2022 antes da observância do prazo de anterioridade anual.
2. Fato relevante – a sentença denegou a segurança pleiteada. A impetrante interpôs apelação, mas em momento posterior desistiu do recurso e pleiteou a conversão dos depósitos judiciais em renda com a extinção do crédito tributário.
3. Decisões anteriores – A decisão agravada indeferiu o levantamento dos depósitos judiciais pelo Distrito Federal.
II – Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a aplicação do art. 156, inc. VI, do CTN à lide com levantamento dos depósitos judiciais pelo Distrito Federal e extinção do crédito tributário.
III – Razões de decidir
5. O art. 156, inc. VI, do CTN disciplina que ocorre a extinção do crédito tributário com a conversão em renda dos depósitos judicialmente realizados.
6. Indefere-se o levantamento do valor depositado judicialmente pelo contribuinte ao Distrito Federal diante de sua manifestação contrária à extinção do crédito tributário ao fundamento de que não há definição do valor integral do débito.
7. Extinta a prestação da tutela jurisdicional na lide, a questão atinente ao pagamento do imposto deve ser resolvida na esfera extrajudicial.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo desprovido.